Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CARGOS EM COMISSÃO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE CHEFIA, ASSESSORAMENTO E DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. TRAMITAÇÃO BUROCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação civil pública, que fixou multa por inobservância dos prazos para cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. 1.1. O recorrente requer o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e cassar a multa estabelecida em detrimento dos recursos públicos. Subsidiariamente, requer a redução da multa para um quarto (1/4) do valor fixado (art. 22, §2o, LINDB combinado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade).
2. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.
3. No caso dos autos, não se verificou a demonstração de recalcitrância do agravante no cumprimento da decisão ou mesmo negativa de seu cumprimento. Os gestores públicos apresentam dúvidas sobre o sentido e alcance das atividades englobadas pela vedação para cargos em comissão oriunda do título executivo em cumprimento naquele feito. 3.1. Percebe-se que o executado não se nega a cumprir o título executivo, apenas sanando as dúvidas acerca do sentido e alcance da obrigação de fazer, inexistindo motivo para condenação ao pagamento da multa visando forçar o cumprimento da determinação judicial.
4. Não há motivos para condenar o executado em multa visando a forçar o cumprimento da determinação judicial, pois não se verificou a demonstração de recalcitrância do agravante no cumprimento da decisão ou mesmo negativa de seu cumprimento. 4.1. “(...)3. Jurisprudência: (...) Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial. 8. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 9. Recurso conhecido e provido. (07069256720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/6/2021). 4. Recurso improvido". (07208113620218070000, 2a Turma Cível).
5. Recurso provido.